Tribunal: STF
Processo: AP 2720
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.936/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2025) pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).
Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas 5 (cinco) testemunhas pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 179).
Em 9/12/2025, determinei a citação por edital do réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, tendo em vista que, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, pois não foi encontrado no seu endereço (eDocs. 245 e 251).
Em 9/2/2026, a Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO apresentou manifestação, alegando, em síntese, a nulidade da citação por edital, além manifestar a recusa para apresentação da defesa prévia. 

Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 252):

“a) O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, da nulidade absoluta, insanável e originária da citação por edital, declarando-se juridicamente inexistente o ato citatório realizado, por manifesta inaplicabilidade do art. 366 do CPP e violação direta, frontal e teratológica ao art. 368 do CPP; 
b) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES à citação por edital, por ausência de pressuposto válido de constituição da relação jurídico-processual penal, com o consequente afastamento de quaisquer efeitos jurídicos, inclusive prazos, ônus defensivos, presunções de inércia, revelia ou preclusão; 
c) O RECONHECIMENTO EXPRESSO DA INEXISTÊNCIA JURÍDICA DE PRAZO DEFENSIVO, bem como da impossibilidade absoluta de exigência de defesa prévia, resposta à acusação ou qualquer manifestação de mérito, enquanto não realizada citação pessoal válida do acusado; 
d) A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO DO ACUSADO EXCLUSIVAMENTE POR CARTA ROGATÓRIA, nos exatos, taxativos e vinculantes termos do art. 368 do Código de Processo Penal, com a consequente suspensão do curso do prazo prescricional até o seu efetivo cumprimento, vedada qualquer forma de ciência ficta ou substitutiva; 
e) O AFASTAMENTO FORMAL DE QUALQUER INTERPRETAÇÃO OU PRÁTICA que pretenda utilizar o art. 366 do CPP como sucedâneo indevido do art. 368, reconhecendo-se a ilicitude da conjugação artificial desses dispositivos no caso concreto; 
f) O REGISTRO EXPRESSO NOS AUTOS de que a recusa da Defesa em apresentar manifestação de mérito decorre de imposição jurídica e ética, não podendo ser interpretada como resistência injustificada, desídia, embaraço processual ou afronta à jurisdição, mas sim como exercício legítimo de prerrogativa profissional e cumprimento de dever ético-institucional da advocacia; 
g) A CONSIGNAÇÃO FORMAL de que nenhum ônus processual poderá ser imposto à Defesa ou ao acusado em razão da recusa fundamentada à convalidação de atos ilícitos, inclusive para fins de revelia, preclusão, presunção de inércia ou qualquer consequência processual negativa; 
h) O RECONHECIMENTO DA NATUREZA TERATOLÓGICA, FRAUDULENTA E ILEGAL do ato citatório impugnado, para fins de controle imediato de legalidade, afastando-se qualquer alegação de discricionariedade judicial ou relativização da legalidade estrita no processo penal;
i) A PRESERVAÇÃO EXPRESSA DAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DA DEFESA, consignando-se que nenhum ato praticado — ou deixado de praticar — pelos advogados poderá ensejar responsabilização, sanção processual ou prejuízo ao acusado, em razão da recusa fundamentada à convalidação de nulidades absolutas;”

Em 2/3/2026, indeferi os requerimentos formulados pela Defesa de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO e designei audiência de instrução desta Ação Penal, que foi realizada em 17/3/2026, às 13h, por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinete, Dra. Flávia Martins de Carvalho.
Em 20/3/2026, a Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, requereu “a juntada da IPJ n. 3596484/20241 , referente aos dados extraídos do aparelho XIAOMI REDMI 13C, e da IPJ n. 4578959/20242 , referente aos dados cadastrais e aos endereços de e-mail vinculados a aparelhos da marca Apple” (eDoc.302).
É o relatório. DECIDO. 

O atual estágio desta ação penal destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 
No caso dos autos, verifico a pertinência na juntada da IPJ n. 3596484/20241, referente aos dados extraídos do aparelho XIAOMI REDMI 13C, e da IPJ n. 4578959/20242 , referente aos dados cadastrais e aos endereços de e-mail vinculados a aparelhos da marca Apple, pois possuem  estrita relação com os fatos objeto desta Ação Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO a juntada da IPJ n. 3596484/20241, referente aos dados extraídos do aparelho XIAOMI REDMI 13C, e da IPJ n. 4578959/20242 , referente aos dados cadastrais e aos endereços de e-mail vinculados a aparelhos da marca Apple.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente